Tribunal: STF
Processo: RHC 197704
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 130.959/PR.



    Após expor suas razões, o recorrente requer “seja revista e retirada a medida cautelar de utilização da tornozeleira eletrônica, mantidas todas as demais medidas cautelares que são, mormente motivos não mais as justifiquem, absolutamente suficientes para o fim pretendido pelo d. Juízo de piso, qual seja, o de cautelar o processo penal” (e.Doc. 2).



    Instado, o recorrente manifesta interesse no prosseguimento deste recurso em conjunto com o HC 196.702, no intuito de não “expor a riscos processuais desnecessários os legítimos interesses e direitos de FERNANDO MOURA, o que se requer em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da ampla defesa” (e.Doc. 5). 



    2. Distribuído em 19.2.2021, o presente recurso ordinário possui absoluta identidade com o HC 196.702, impetrado em 11.1.2021, tendo em vista que impugna, pelos mesmos argumentos, idêntico ato coator.



    Cumpre registrar, outrossim, que o receio da defesa constituída em “expor a riscos processuais” os interesses do recorrentes não justificam na hipótese, eis que as teses defensivas suscitadas foram integralmente enfrentadas em decisão proferida no bojo do HC 196.702, que desafiou a interposição de agravo regimental, pendente de julgamento devido ao pedido de destaque apresentado no julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, designado para o período de 13 a 20.8.2021.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, V, do CPC c.c art. 3º do CPP, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente